Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-78.2021.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000174-78.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUNIER REGINALDO DA SILVA - CPF: 015.432.841-32 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA JÁ DECLARADA NOS AUTOS N.
1000326-34.2018.8.11.0032
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo a parte consumidora comprovado que reside no endereço descrito no comprovante de residência – fatura de energia - emitida pela própria empresa recorrida em seu nome.

2. Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. Somado a isso, a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação a UC n.
6/405255-1 já foi discutida nos autos n. 1000326-34.2018.8.11.0032. Deste modo, qualquer cobrança efetuada ao autor com relação à aquela UC é indevida.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos, sob fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada, condenando a reclamada a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento que a cobrança é lícita, pois se refere a unidade consumidora de titularidade do Autor.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022